Tribunal: STF
Processo: RHC 66703
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-03-07
Data de publicação: 1989-03-07

Ementa:
PROCESSUAL PENAL.
CITAÇÃO-EDITAL. INSUFICIÊNCIA DE DEFESA TECNICA: ALEGAÇÃO
IMPROCEDENTE.
INTIMAÇÃO: OMISSAO INEXISTENTE.
A CITAÇÃO-EDITAL SE TORNA DEVIDA QUANDO O RÉU NÃO E LOCALIZADO,
ENCONTRANDO-SE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. O FATO DE TER SIDO
EXPEDIDO O EDITAL CITATORIO QUANDO, JA EM UM DERRADEIRO ESFORCO,
ERA FEITA TENTATIVA, ALIAS INFRUTIFERA, PARA LOCALIZAR O ACUSADO,
NÃO IMPLICA CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO HÁ QUE CRITICAR-SE A DEFESA PREVIA, OFERECIDA POR DEFENSOR
DATIVO, POR NÃO TEREM SIDO ARROLADAS TESTEMUNHAS, SE O RÉU
SE ENCONTRAVA REVEL, E O DEFENSOR NÃO TINHA INDICAÇÕES A RESPEITO,
POIS A DEFESA HÁ DE SER SERIA.
NÃO HÁ NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS QUANDO DA
EXPEDIÇÃO DE PRECATORIAS, SE TAL INTIMAÇÃO SE DEU. DE QUALQUER
SORTE NADA VEIO A SER ALEGADO A RESPEITO, NOS MOMENTOS PROPRIOS,
ISTO E NA FASE DE DILIGENCIAS OU DAS ALEGAÇÕES FINAIS.